Tribunal: TJSP
Processo: 2103906-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r no 105/2001 - Acesso às informações do sistema dependentes da intervenção do Poder Judiciário – Medida que encontra amparo no disposto no art. 438, I do CPC - Flexibilização (ou não) da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC dependente da análise do impacto da medida na subsistência do devedor – Precedentes do E. STJ - Decisão reformada - Recurso provido*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2103906-69.2023.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Maia da Rocha

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
*REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – CNSEG. SUSEP e BRASILPREV - Expedição de ofícios visando a localização de ativos financeiros em nome dos executados - Admissibilidade – Diligências por outros meios sem resultado positivo – Informações protegidas por sigilo, conforme artigo 1o da Lei Complementar no 105/2001 - Acesso às informações do sistema dependentes da intervenção do Poder Judiciário – Medida

Ementa:
*REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – CNSEG. SUSEP e BRASILPREV - Expedição de ofícios visando a localização de ativos financeiros em nome dos executados - Admissibilidade – Diligências por outros meios sem resultado positivo – Informações protegidas por sigilo, conforme artigo 1o da Lei Complementar no 105/2001 - Acesso às informações do sistema dependentes da intervenção do Poder Judiciário – Medida que encontra amparo no disposto no art. 438, I do CPC - Flexibilização (ou não) da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC dependente da análise do impacto da medida na subsistência do devedor – Precedentes do E. STJ - Decisão reformada - Recurso provido*